Tribunal: TJMT
Processo: 0017169-27.2015.8.11.0055
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017169-27.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINA BISPO DE FIGUEIREDO - CPF: 503.330.461-53 (VÍTIMA), JAILSON INACIO DOS SANTOS - CPF: 061.216.284-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – VÍTIMA OUVIDA APENAS NA FASE INQUISITIVA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA A AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP –
APELO DESPROVIDO
.

Nos termos do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, o julgador formará a sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão somente nos elementos colhidos durante o inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que absolveu
Jaílson Inácio dos Santos
da prática da infração penal versada no artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/194, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com o juízo absolutório, o
Parquet
almeja, à luz do acervo probante, a condenação do apelado pela prática da contravenção penal de vias de fato.

Em sede contrarrazões, a defesa técnica do réu pugna pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

À Pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado pelo
Ministério Público
, almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que absolveu
Jaílson Inácio dos Santos
da prática da infração penal versada no artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei n. 3.688/194, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia que:

“Na data de 05.10.2014, aproximadamente às 23h30min., Rua 09-A, n.º 306-N, Jardim Mirante, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado JAILSON INACIO DOS SANTOS, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira Claudina Bispo de Figueiredo, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto.

Colhe-se dos autos, que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, sendo que na data, horário e local acima mencionados, a vítima pediu para que aquele fosse embora da residência, oportunidade em que o mesmo xingou-a de ‘vagabunda’ e após discussão, desferiu-lhe socos e arremessou um copo contra a mesma, causando lesões em seu braço”
(id. 62717985).

Inconformado com o juízo absolutório, o
Parquet
almeja, à luz do acervo probante, a condenação do apelado pela prática da contravenção penal de vias de fato.

O apelo não comporta provimento.

A materialidade encontra-se validada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 62717986), bem como dos depoimentos colhidos.

A autoria, por sua vez, carece de elementos capazes de demonstrar que o apelado tenha incorrido na infração penal narrada na exordial acusatória, sobretudo levando-se em consideração que as declarações extrajudiciais da ofendida não foram confirmadas em juízo.

Na fase pré-processual, a vítima
Claudina Bispo de Figueiredo
afirmou que
“no sábado Jaílson saiu e retornou para casa bêbado, me fazendo ameaças, pegando de uma faca, quando pedi a ele que saísse da casa, sendo que ele saiu e retornou ontem; Que pedi que ele saísse de casa, dizendo Jaílson que não iria sair. Que hoje sai para trabalhar e ao chegar em casa, percebi que suas coisas estavam arrumadas; Que já estava deitada quando ele chegou, eu estava com uma receita de sua tia, mas Jaílson estando nervoso me xingando de vagabunda e outras palavras de baixo calão, pedi a ele que pegasse suas roupas. Que Jaílson passou a me agredir fisicamente me dando socos no estômago e jogando um copo contra mim, quando veio a causar lesão em meu braço, sendo que me jogou a frigideira; Que eu disse que iria chamar a polícia, quando ele pegou sua bicicleta e saiu de casa”
(id. 62717986).

Em sede inquisitiva, a testemunha
José Roberto dos Santos
relatou que
“morava na mesma casa que Jaílson e Claudina, e dividia o valor do aluguel. Que não era costumeiro Jaílson e Claudina brigarem. Que
diz não ter presenciado o que realmente aconteceu
, porque já estava em seu quarto dormindo e nem se levantou”
(id. 62717987).

Em seu interrogatório extrajudicial, o apelado
Jaílson

declarou que
“nega ter agredido física e verbalmente sua ex-companheira”
e que
“Claudina que o segurou pela roupa e ele pegou firme na mão dela para que ela o soltasse”
(id. 57115998).

Judicialmente, nega a prática da referida contravenção penal, acrescendo que
“não fiz nada disso que ela disse, nunca peguei faca para ela, ela que pegou na minha camisa na gola, me arranhou, e eu só tirei a mão dela”
(mídia digital, id. 62721970).

Consabido que em infrações penais praticadas no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui valor probante diferenciado, todavia, imprescindível que a versão sustentada revele-se corroborada por outros elementos de convicção colhidos e
ratificados
na fase judicial.

O apelado, única pessoa ouvida sob o crivo do contraditório, é incisivo em negar a ocorrência dos atos narrados na denúncia, e quanto à declaração da testemunha
José Roberto dos Santos
, inviável sua valoração na formação do juízo condenatório visto que não presenciou o fato.

Conforme Certidão acostada,
“não foi possível intimar a vítima – para ser inquirida em audiência de instrução e julgado – em virtude que a mesma mudou, sem que os vizinhos soubessem informar seu atual paradeiro”
, tendo o
Parquet
postulado pela desistência da oitiva de
Claudina Bispo
(id. 62717998 e 62721953).

O entendimento aqui esposado não se presta a desconsiderar as declarações dadas pela ofendida na fase inquisitorial. Ocorre que, na hipótese, as provas produzidas sob contraditório judicial não são hábeis a atestar, de forma indubitável, a prática da infração penal por
Jaílson
, e, nesta conjuntura, inviável o acolhimento do pleito ministerial, sob pena de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

A norma legal supracitada preconiza estar vedada a condenação fundada
exclusivamente
em elementos informativos do inquérito policial, não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, em atenção ao ônus probatório e ao sistema acusatório adotado pelo processo penal brasileiro, e ante a inexistência de prova judicializada a amparar o almejado édito condenatório, impositiva se mostra a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso manejado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020